Tribunal: STF
Processo: ARE 1598540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE ÁREA ‘NON AEDIFICANDI’. MALHA FERROVIÁRIA INATIVA HÁ VÁRIOS ANOS E SEM PERSPECTIVA DE FUNCIONAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À SEGURANÇA DO TRÁFEGO FERROVIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SITUAÇÃO PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1.Trata-se de apelações interpostas pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A - FTL, e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT contra os particulares em face de sentença (id. 4058310.13082869) que, julgou improcedente os pedidos da petição inicial, que objetivava a reintegração da posse da faixa de domínio da linha férrea, bem como a promoção da demolição das construções que invadem a área non aedificandi, de faixa de domínio ferroviária, localizada no Km 270 + 300 da linha Tronco Sul Recife, na cidade de Branquiha, Estado de Alagoas.
2. A ação de Reintegração de Posse pressupõe logicamente a anterior configuração do poder de fato pelo autor sobre o bem em litígio, devidamente comprovado nos autos, a fim de que a pretensão tenha procedência.
3. Nesse sentido, não remanesce dúvida, até porque incontroverso, de que as construções estão inseridas na faixa de domínio da ferrovia.
4. Ademais, em se tratando de bem afetado ao interesse público, não se cogita qualquer relevância à pretensa situação de legítimo possuidor do imóvel, pois a posse, nessa específica conjuntura, será sempre precária.
5. Contudo, consoante se verifica nas fotos anexadas no Relatório de Ocorrência AL 074 24/11/2015 acostado aos autos, o trânsito de trens na linha próxima aos imóveis encontra-se desativado e sem indícios de reativação, em razão da falta de manutenção dos trilhos e equipamentos, restando evidente a ausência de utilidade da efetiva implementação de uma área ‘non aedificandi’. Registre-se que a apelante não contraditou essa constatação fática afirmada na sentença recorrida.
6. Ademais, segue as conclusões do laudo pericial: ‘Os imóveis dos Réus estão totalmente inseridos na Faixa de Domínio e na Faixa não Edificável da Ferrovia, propriedade do DNIT; Segundo informações obtidas no Site ‘Estações Ferroviárias do Brasil’, os trens de passageiros em Branquinha ‘funcionaram até os anos 1980’; Os cidadãos do município de Branquinha revelaram descrença na possibilidade da volta em operação da rede ferroviária na região; Os equipamentos das linhas, como trilhos, porcas, parafusos e dormentes de madeira estão em Precário estado de conservação e funcionalidade; Os Réus não promovem ações que danifique o patrimônio público federal; Existem indícios que já existiam casas no local onde residem os réus há aproximadamente 30 anos; Os Réus propõem a relocação dos trilhos para afastá-los das residências; Não existem projetos de curto, médio e longo prazo para reativar a ferrovia no município de Branquinha.’.
7. De fato, restou demonstrado que o trecho da malha ferroviária está em grande parte ocupado por edificações, particulares, de modo que haveria uma reduzida perspectiva de reativação do tráfego ferroviário nessas áreas.
8. Nesse diapasão, esta Terceira Turma tem o entendimento de que "embora esteja caracterizada violação à obrigação de não edificar na área de segurança da linha férrea (área non aedificandi), é preciso reconhecer que o interesse público não possui supremacia absoluta em qualquer hipótese, o que significa dizer que as circunstâncias fáticas devem ser sopesadas pelo Poder Judiciário sempre que direitos fundamentais estejam sendo ameaçados". Precedente: (PROCESSO: 08005858420194058307, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 19/08/2021)
9. Dessa forma, não se mostra razoável, nem proporcional, determinar a demolição dos imóveis dos recorridos, em benefício de um serviço inativo e que sequer tem perspectiva de reativação.
10. Em outros termos, não se há de falar em risco à continuidade e à segurança do tráfego ferroviário, até porque a área de que se pretende reintegrar a posse está desativada.
11. Na verdade, considerando o longo período de inexistência do tráfego de trens no local, conforme se denota pela formação vegetal em torno dos trilhos, bem como da ausência de perspectiva de reativação da linha férrea, a faixa de domínio e a área ‘non aedificandi’, no caso vertente, como dito, perdem sua razão de ser.
12. Diante disso, restando demonstrada a omissão do estatal, a demolição das construções se considera indevida, uma vez que a retirada dos apelados que vivem há cerca de 30 anos no local, mostra-se contrário ao direito à moradia.
13. Nesse contexto, tem-se que a determinação de demolição se mostra totalmente destituída de interesse público, resultando em consequências demasiadamente negativas para os demandados e inócuas para a concessionária.
14. Cabe frisar, conforme muito bem observado pelo juiz sentenciante, que ‘além da omissão do ente federal na fiscalização da extensão das linhas férreas, os entes Estadual e Municipal corroboraram, em certa medida, a ideia de legitimidade da construção, pois, embora constasse na descrição do imóvel que este se limitava aos fundos com a linha férrea, permitiu-se o registro do imóvel, com a respectiva cobrança dos impostos incidentes na transação de cessão de herança (ITBI) e pelo exercício da posse/propriedade (IPTU). Há de se considerar a aparência de regularidade no exercício do direito de posse sobre o imóvel em discussão’.
15. Remanesce inviável, por ora, a pretensão da FTL e do DNIT de se valer do Poder Judiciário para restabelecer a área ao seu ‘status quo ante’ pelo uso da força, após omissão contumaz no exercício do poder de polícia, sem ao menos demonstrar um planejamento para a retomada da plena operabilidade da linha férrea. Nesses termos: (PROCESSO: 08003691620164058312, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 08/04/2021)
16. Essa intelecção não discrepa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, tratando-se de área às margens de ferrovia, que está inativa há anos e não existem indícios de reativação da malha ferroviária, vez que não há previsão orçamentária para tanto, o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas devem prevalecer, enquanto não surgir fato novo. Precedente: (TRF5, AC 00011770920104058201, DES. FED. MANOEL ERHARDT, PRIMEIRA TURMA, DJE: 21/06/2016).
17. Advirta-se, por outro lado, a presente decisão não atribui aos particulares demandados a posse ou a propriedade da área ocupada, o que encontra óbice no art. 183, § 3º da CF/88. Apenas remanesce, por ora, o status de mera detenção do bem público, haja vista que nada impede o ajuizamento de nova ação, formulando o mesmo pedido, acaso haja alteração das circunstâncias fáticas, de modo a restar demonstrada a existência da real perspectiva de reativação do serviço ferroviário no trecho em que se situa o imóvel objeto do pedido de reintegração.
18. Assim, em que pese o reconhecimento da irregularidade da ocupação realizada pela parte ré, porquanto comprovada a afronta à proibição de construir a menos de 15 (quinze) metros do limite da ferrovia (art. 4º, III, da Lei 6.766/79), as peculiaridades do caso concreto autorizam a manutenção dos promovidos no local onde se encontram, pelo menos enquanto perdurar a ausência de utilização da ferrovia, sendo de rigor, dessa forma, a confirmação da sentença.
19. Apelação improvida.”

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 183, § 3º; e 191 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente